Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-65.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
Impõe-se chamar o feito à ordem.
Isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID de no 97404463, evidenciando o equívoco na determinação judicial e considerando que esta é estranha aos autos.
Sem delongas, observando a justificativa apresentada no ID de no 97787468, faz-se necessária a concessão da justiça gratuita à parte reclamante, haja vista que juntou prova suficiente da sua condição de hipossuficiência, conforme preceitua o art. 5° LXXIV da CF/88.
Por tais razões, declaro nula a decisão contida no ID no 93161974.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator